Tribunal: TJBA
Processo: 8058012-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.
8058012-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CARLOS JARDEL SOUSA SILVA

Advogado:
MARCIO FABIO DANTAS FONSECA SANTOS (OAB/BA 52.627)

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL

RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS

I/E

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E RECONHECIMENTO DE VIOLENTA EMOÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO – PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. AMEAÇAS DE MORTE CONTRA VÍTIMA. PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES ANTE GRAVIDADE DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de Carlos Jardel Souza Silva, preso em flagrante em 22.09.2025 pela suposta prática dos crimes descritos no art. 129, §9º, do CP c/c Lei 11.340/2006 (lesão corporal contra companheira) e lesão corporal leve contra terceiro.

2. A custódia em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, durante audiência de custódia ocorrida em 23.09.2025.

3. A Defesa alegou ocorrência de legítima defesa, violenta emoção diante de injusta provocação, ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva e não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a viabilidade de análise das teses de legítima defesa e violenta emoção em sede de
H
abeas
C
orpus
; (ii) examinar a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; (iii) avaliar o preenchimento dos requisitos legais para imposição da medida extrema; e (iv) determinar a suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

5. As teses defensivas de ocorrência de legítima defesa e violenta emoção demandam exame circunstanciado que transcende os estreitos limites cognitivos do
H
abeas
C
orpus
, configurando supressão de instância.

6. A verificação dos requisitos caracterizadores da legítima defesa exige análise minuciosa do contexto fático, da dinâmica dos acontecimentos e da proporcionalidade entre ataque e defesa, elementos incompatíveis com a cognição sumária do remédio heroico.

7. A configuração da violenta emoção reclama criterioso exame probatório acerca da existência da provocação, de sua injustiça, da imediatidade da reação e do efetivo domínio emocional do agente.

8. A decisão constritiva apresenta fundamentação consentânea com os ditames legais e constitucionais, delineando elementos concretos que justificam a imposição da medida extrema.

9. O Paciente teria descumprido medidas protetivas de urgência vigentes desde 20.08.2024, danificado bens da ofendida, lesionado sua integridade física e agredido terceiro com instrumento perfurocortante.

10. As medidas protetivas anteriormente deferidas mostraram-se insuficientes para coibir as agressões, evidenciando a inadequação de providências menos gravosas.

11. O contexto de violência doméstica potencializa o risco de novas agressões, demonstrando escalada ascendente de violência mesmo diante das medidas protetivas vigentes.

12. As condições pessoais favoráveis do custodiado não possuem o condão de desconstituir a custódia antecipada quando presentes elementos concretos que autorizam a medida extrema.

IV. Dispositivo e tese

13. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento:
“1
.
As teses de legítima defesa e violenta emoção não comportam análise em sede de
H
abeas
C
orpus
por demandarem revolvimento de matéria fático-probatória. 2. A prisão preventiva em casos de violência doméstica encontra-se justificada quando evidenciado o descumprimento de medidas protetivas e risco de reiteração delitiva. 3. A inadequação das medidas cautelares menos gravosas autoriza a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. As condições subjetivas favoráveis não obstam a prisão preventiva quando configurados os requisitos legais e evidenciada a necessidade da segregação.”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPP, arts. 282, 310, inc. II, 311, 312, 313, incs. I e III, 319; CP, arts. 121, caput, 129, §§1º, inc. I, 9º e 13, 147, §1º, 163, parágrafo único, inc. I; Lei 11.340/2006, arts. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 951118/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no HC 952029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC 192961/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.09.2024; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 05.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8058012-79.2025.8.05.0000,
impetrado pelo Advogado Márcio Fábio Dantas Fonsêca Santos (OAB/BA n.º 52.627) em favor de CARLOS JARDEL SOUZA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
EM PARTE
e,
nessa extensão,

DENEGAR a Ordem
de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora